Tribunal: TJMT
Processo: 0000293-38.2019.8.11.0093
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000293-38.2019.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO CORREA PEREIRA - CPF: 838.703.501-72 (APELANTE), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12, LEI No. 10.826/03) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO -

INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – DELITO DE PERIGO ABSTRATO – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE –
RECURSO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTRIAL.

Para a aplicação do princípio da insignificância é necessária, entre outros, a comprovação da inexistência da lesividade da conduta, o que não ocorre no caso, vez, que a apreensão dos artefatos bélicos aconteceu no contexto de diligências de cumprimento de mandado de busca e apreensão visando desarticular associação criminosa voltada à prática de crimes ambientais no âmbito da Justiça Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Fernando Correa Pereira,
contra sentença anexada sob ID. 146922288,

pela qual foi condenado
como autor do crime previsto no
art. 12 da Lei no. 10.826/03
(posse ilegal de munições de uso permitido), à pena de
1 ano
de
detenção
, em regime
semiaberto
e ao pagamento de
10 dias-multa
.

Em
razões
sob ID. 146922291, pleiteia a
absolvição
ante a incidência no caso, do
princípio da insignificância
.

Em
contrarrazões
sob ID. 146922295, o douto
Parquet
pugna o
des
provimento
do recurso; em parecer nesta sede recursal a
Procuradoria-Geral de Justiça
, conforme transcrição que segue do sumário respectivo opinou pelo provimento (ID. 148624691):

“Sumário: Acusado condenado nas penas do artigo 12, caput, da Lei no 10.826/03, à pena de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa – inconformismo defensivo – Pugna pela aplicação do princípio da insignificância para o crime de porte ilegal de munição – Pleito procedente – Aplicação do princípio da insignificância – Possibilidade – Preenchimento dos requisitos – Pelo provimento.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 14 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

No dia 14.11.2018, em residência particular, na praça H, no 85, Bairro Centro, Feliz Natal/MT,
Fernando Correa Pereira,
mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, 3 munições de calibre 12, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Segundo os autos, a Polícia Federal realizava o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de
Fernando,
quando foram localizadas 3 munições de calibre 12 intactas, as quais, segundo perícia, são eficientes para a realização de disparos.

Assim, ele foi denunciado como incurso no crime previsto no art. 12 da Lei no. 10.826/03 e ao final condenado nos termos do relatório.

Neste grau de jurisdição, pleiteia sua absolvição pela aplicação do princípio da insignificância.

Sobre a matéria, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp n. 1.699.710/MS
(Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura), e do
AgInt no REsp n. 1.704.234/RS
(Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior), alinhou-se ao entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, passando a admitir a aplicação do princípio da insignificância em situações excepcionais, quando da posse de ínfima quantidade de munições e de ausência do artefato capaz de dispará-las, aliadas a elementos acidentais da ação que denotem a total inexistência de perigo à incolumidade pública.

Para reconhecer-se a atipicidade material da conduta, devem estar presentes sua mínima ofensividade, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente e a inexpressividade da lesão jurídica ocasionada.

Na hipótese dos autos, verifica-se que as munições foram encontradas na residência do apelante, embora desacompanhada de arma de fogo, foram apreendidas no contexto de diligência realizada no local em razão de cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos de no 0004459-08.2018.401.3603, da Justiça Federal, que segundo a Sentença, visava a desarticulação de associação criminosa voltada a pratica de crimes ambientais, sendo descabida a flexibilização do entendimento, já que não estão preenchidos os requisitos para o reconhecimento da
benesse.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

(...) Evidenciado que, na hipótese,
as munições encontradas na residência do paciente, embora desacompanhadas de arma de fogo, foram apreendidas no contexto de diligência realizada no local em razão de denúncia acerca do paradeiro do paciente,
que se encontrava foragido do sistema prisional, com mandado de prisão em aberto, é descabida a flexibilização do entendimento consolidado desta Corte, já que não restam preenchidos os requisitos para o reconhecimento do princípio da insignificância, máxime o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (STF, HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19.11.2004). 4. Esta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas.
O fato de o paciente ser reincidente, ostentando três condenações definitivas anteriores, uma por porte de arma e outras duas por roubo e extorsão, denota sua habitualidade delitiva e afasta, por consectário, a incidência do princípio da bagatela
. (...) (HC 617.398/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)

Vejo que não podemos afastar a existência de vínculo entre as munições encontradas na residência do apelante e os supostos crimes ambientais objeto do mandado de busca e apreensão, ficando evidenciada a maior ofensividade da conduta do agente, a impedir a concessão da insignificância postulada.

Assim, inviável o reconhecimento atipicidade material do delito de posse ilegal de munição, pela aplicação do princípio da insignificância, em razão do contexto fático da conduta delitiva.

Ante o que foi exposto, em
contrariedade
ao parecer

ministerial
,
nego

provimento
ao recurso de Apelação interposto por
Fernando Correa Pereira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023